Tribunal: TJPA
Processo: 0825620-21.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825620-21.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ASTROGILDA DOS SANTOS DEZINCOURT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de diferenças relativas ao PASEP, rejeitando danos morais, sem realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (iv) verificar o acerto da sentença quanto ao reconhecimento de diferenças devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial regido pelo princípio da actio nata, que exige ciência inequívoca da lesão pelo titular do direito.

Não se comprova, no caso, a ciência da parte autora quanto às supostas irregularidades no momento do saque, afastando-se, por ora, o reconhecimento da prescrição.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo falhas na gestão de contas do PASEP, na condição de agente operador e administrador das contas individualizadas.

A controvérsia envolve matéria técnica relativa à apuração de índices de correção, rendimentos e eventuais saques, exigindo prova pericial contábil para adequada formação do convencimento judicial.

O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa, por impedir a plena instrução do feito.

A sentença que reconhece diferenças a serem apuradas apenas em fase de cumprimento, sem instrução probatória adequada, compromete a validade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional nas ações relativas ao PASEP é decenal, com termo inicial definido pela ciência inequívoca da lesão (actio nata).

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão e atualização de contas vinculadas ao PASEP.

A ausência de prova pericial em matéria técnica essencial configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 369, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0825620-21.2024.8.14.0051; Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A; Recorrido: MARIA ASTROGILDA DOS SANTOS DEZINCOURT; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MARIA ASTROGILDA DOS SANTOS DEZINCOURT, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A decisão recorrida, lançada ao id 34056907, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento dos valores devidos à parte autora a título de PASEP, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com as devidas atualizações conforme os índices próprios do programa, devendo ser abatidos os valores já levantados pela autora. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora e, em relação à autora, 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 34056908), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o saque das cotas do PASEP teria ocorrido em 28/09/2001, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 31/12/2024, defendendo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (ii) sua ilegitimidade passiva, à luz do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ; (iii) a nulidade da sentença, sob alegação de ausência de prova pericial indispensável à apuração dos valores; (iv) no mérito, a regularidade dos cálculos realizados e a observância da legislação vigente quanto à atualização das contas vinculadas ao PASEP. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34056914, a parte recorrida sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição alegada, defendendo a correção da sentença; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, enquanto gestor das contas do PASEP; (iii) a existência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de transparência na evolução dos valores e índices aplicados; (iv) a manutenção integral da condenação imposta na origem. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao id 34373224, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, ao entendimento de que assiste razão ao recorrente, notadamente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial imprescindível à adequada apuração dos valores controvertidos. Destacou, ainda, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas dessa natureza, concluindo pela necessidade de cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada prescrição da pretensão autoral; (ii) da legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas envolvendo diferenças de correção de contas vinculadas ao PASEP; (iii) da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial; e (iv) do acerto da sentença quanto ao reconhecimento de diferenças devidas à parte autora.

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição, sustenta o recorrente a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sob o argumento de que o saque das cotas do PASEP ocorreu em 28/09/2001, tendo a ação sido ajuizada apenas em 31/12/2024.

Dispõe o art. 205 do Código Civil:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Todavia, a controvérsia atinente às diferenças de correção monetária de contas vinculadas ao PASEP não se exaure no momento do saque, especialmente quando alegada a ausência de transparência quanto aos índices aplicados e a eventual má gestão dos valores depositados. Nesses casos, a jurisprudência tem reconhecido que o termo inicial da prescrição deve ser aferido à luz do princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No caso em exame, não há nos autos comprovação inequívoca de que a parte autora tenha tido ciência, à época do saque, acerca das supostas irregularidades nos índices aplicados, razão pela qual não há como acolher, neste momento processual, a tese de prescrição, devendo a matéria ser analisada com cautela à luz do conjunto probatório.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, o recorrente invoca o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ. Contudo, tal tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar controvérsias dessa natureza, tem firmado entendimento no sentido de que o Banco do Brasil, na condição de agente operador das contas do PASEP, possui legitimidade para responder por eventuais falhas na gestão e atualização dos valores depositados.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art . 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3 .12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9 .1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3 . O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art . 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A ., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S .A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda .6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29 .4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895 .114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1 .954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3 .2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29 .6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7 . O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art . 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20 .910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1 .795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5 .2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21 .8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art . 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11 . Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências .(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26 .6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1 .928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6 .2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30 .5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep . TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido .

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas tais questões, passo à análise da alegação de cerceamento de defesa.

Sustenta o recorrente que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de produção de prova pericial, a qual seria indispensável à apuração das diferenças eventualmente devidas.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos envolve matéria eminentemente técnica, consistente na verificação da correta aplicação de índices de correção monetária, rendimentos e eventuais saques em conta vinculada ao PASEP, o que, em regra, demanda a realização de prova pericial contábil.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Ademais:

“Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

No caso concreto, verifica-se que a sentença reconheceu a existência de diferenças a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença, sem que tenha sido oportunizada a produção de prova pericial na fase de conhecimento, o que compromete a formação do convencimento judicial sobre a própria existência do direito alegado.

Tal proceder configura cerceamento de defesa, porquanto impede a adequada instrução do feito e a plena demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Nesse contexto, mostra-se prudente acolher a tese recursal, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova pericial contábil, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito propriamente dito, notadamente quanto à existência ou não de diferenças devidas à parte autora.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, nos termos da fundamentação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026